Tribunal: TJSP
Processo: 1020868-52.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Apelação. Matéria preliminar afastada. Paciente com deficiência mental severa e psicose esquizofreniforme. Internação compulsória. Necessidade comprovada. Poder público que é responsável pelo tratamento em qualquer de suas esferas, diante da condição de hipossuficiência do paciente. Inteligência dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da legislação que rege o SUS. Sentença de procedência.

Ementa:
Apelação. Matéria preliminar afastada. Paciente com deficiência mental severa e psicose esquizofreniforme. Internação compulsória. Necessidade comprovada. Poder público que é responsável pelo tratamento em qualquer de suas esferas, diante da condição de hipossuficiência do paciente. Inteligência dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da legislação que rege o SUS. Sentença de procedência. Recurso desprovido.